Tribunal: TJBA
Processo: 8040429-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040429-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVIA MARIA PEREIRA DA PAIXAO Advogado(s): DANIEL DA CRUZ JUNIOR, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, MARIA ROSA SANTOS SILVA AGRAVADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD OIL FULL SPECTRUM). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve decisão determinando o fornecimento do medicamento CBD OIL FULL SPECTRUM (TERRAMED) 3000mg/30ml à parte agravante, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. O embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade da cobertura pelo Planserv e requer a aplicação do entendimento firmado no REsp 2.173.999/SC do STJ, que afastou a obrigatoriedade de fornecimento de canabidiol por planos de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar a oposição de embargos declaratórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a necessidade clínica do medicamento, a autorização excepcional de importação pela ANVISA e a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento prescrito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A alegação de ausência de previsão do medicamento na tabela do Planserv constitui inovação recursal, suscitada apenas nos embargos, não podendo ser conhecida. 6. O REsp 2.173.999/SC não tem caráter vinculante, não havendo vício a justificar a integração do julgado. 7. O recurso visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à apreciação de questões novas não suscitadas anteriormente.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.963.072/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022; STJ, REsp 1.943.628/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.970.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.05.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8040429-18.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada SILVIA MARIA PEREIRA DA PAIXAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.